Tribunal: TJSP
Processo: 0031373-98.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
FURTO SIMPLES – reconhecimento do principio da insignificância ou do crime impossível - Condenação mantida. Penas readequadas – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0031373-
98.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TELMA BONONI
BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para readequarem as penas de TELMA BONONI BARBOSA
para 01 ano e 13 dias de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida.(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031373-98.2014.8.26.0506 -Voto no 12997
2
Apelação Criminal no 0031373-98.2014. 8.26.0506
Apelante: Telma Bononi Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 12997
FURTO SIMPLES
reconhecimento do principio da
insignificância ou do crime impossível - Condenação mantida.
Penas readequadas Apelo parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 104/112, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, Dr.
Guaracy Sibille Leite, condenou TELMA BONONI BARBOSA às penas de
02 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 12 dias-multa, por infração ao artigo 155, caput, do Código
Penal.
Inconformada, recorre sustentando sua absolvição seja pela
aplicação do princípio da insignificância ou do instituto do crime impossível
ou ainda o reconhecimento da tentativa. Subsidiariamente, a redução da pena
e fixação de regime mais brando (fls. 120/126).
Contrariado o recurso, manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 149/173).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031373-98.2014.8.26.0506 -Voto no 12997
3
Consta da denúncia que, no dia 02 de outubro de 2014, no
período da tarde, na Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite n.o 1540, Vila
Virginia, na cidade de Ribeirão Preto, subtraiu para si uma bolsa pertencente
à empresa Carmem Steffens.
Segundo se apurou, a denunciada ingressou na loja e fingiu
que compraria blusas. Assim, entrou no provador com sacolas e ocultou a
bolsa. Em seguida, saiu sem comprar e funcionários a interpelaram. Telma
negou a posse e saiu da loja, levando consigo a res furtiva.
Seguranças do shopping a interpelaram quando ela voltava do
estacionamento e com a chegada dos policiais militares acabou confessando e
a bolsa foi recuperada de dentro do porta malas de seu carro.
A materialidade delitiva restou incontroversa.
A autoria, a meu ver, perfeitamente demonstrada.
TELMA embora regularmente citada, não compareceu.
O representante da empresa vítima disse que foi ao banco e
quando voltou, deu volta da bolsa. Foi olhar as câmeras e viu quando a ré
pegou diversas roupas, apanhou a bolsa, deixando as roupas por cima dela,
dirigindo-se ao provador. A acusada colocou a bolsa dentro de uma sacola.
Conhecia a ré de rosto porque ela costumava freqüentar outras lojas de grife
no Ribeirão Shopping. Ficou sabendo que ela tinha costume de roubar
mercadorias e, por essa razão os funcionários a acompanhavam. Como era
considerada rica, os funcionários a observavam, mas não chamavam sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031373-98.2014.8.26.0506 -Voto no 12997
4
atenção ou faziam boletim de ocorrência. Várias outras lojas telefonaram para
o depoente no dia dos fatos, porque não tinham coragem de registrar
ocorrência contra ela. Depois disso, os seguranças do shopping. Tentaram
conseguir a bolsa de volta, mas acionaram a polícia militar, os quais também
já a conheciam afirmando que tinha furtado o Pão de Açúcar e fugido de
carro. Num primeiro momento, ela disse que havia ido ao shopping de
ônibus, porem os policiais encontraram a chave do seu carro (um Mercedes) e
localizaram a bolsa dentro do porta malas. O marido da ré, na delegacia pediu
que não registrasse ocorrência porque ela era cleptomaniaca, mas o fez
mesmo assim.
A testemunha Dafne Fernandes Pereira, vigilante do shopping,
disse que foi acionada por um funcionário do shopping que afirmou ter
sentido falta de uma bolsa. Afirmou ter visto pelo circuito de câmeras de que
a vítima teria subtraído a bolsa. Um segurança foi acionado para abordá-la. A
ré estava perto do portão de saída e a bolsa no seu carro. Na delegacia de
policia ficou sabendo de outras ocorrências. A ré negou, mas o esposo dela
apareceu com um laudo dizendo que ela tinha compulsão por furtos. Quando
saiu da loja não estava sendo seguida, tanto que guardou a bolsa no carro.
Assim, a condenação era de rigor.
No entanto, o argumento de que a tipicidade está excluída pela
insignificância do valor da coisa subtraída não autoriza a absolvição
pretendida, uma vez que o princípio da bagatela não foi recepcionado pelo
ordenamento jurídico pátrio, que cuidou de prever, expressamente, a figura
do privilégio, aplicável a algumas modalidades de delitos patrimoniais não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031373-98.2014.8.26.0506 -Voto no 12997
5
violentos, que depende, para sua concessão, do preenchimento, por parte do
acusado, de requisitos objetivos e subjetivos, verificação que, oportunamente,
há de ser feita em prol do recorrido. Ademais, valor insignificante é aquele
que não representa desfalque ao patrimônio da vítima. Não é a hipótese dos
autos. Desfalque houve, tornando a ação típica.
“O fato de as coisas furtadas terem valor irrisório não
significa que o fato seja tão insignificante para permanecer
no limbo da criminalidade, visto que no Direito brasileiro o
princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de
cidadania, de molde a excluir tal evento de moldura da
tipicidade penal” (RJDTACRIM 6/88 Rel. Juiz EMERIC
LEVAI).
Além do mais a bolsa valia R$ 999,90 o que de forma
alguma pode ser considerado insignificante, até mesmo para a empresa vítima
e a ré é reincidente.
A absolvição calcada na tese de crime impossível, a meu
aviso, também não merece prosperar.
A existência de sistemas de vigilância e de segurança não
faz do furto em estabelecimentos comerciais crime impossível. Só a ineficácia
absoluta do meio torna a tentativa, crime impossível. A ineficácia relativa não
exclui a tipicidade. A vigilância e o serviço de segurança, embora eficientes,
ainda não alcançaram a perfeição, motivo pelo qual muitas vezes não se
consegue impedir a prática de delitos, bastando esta mera possibilidade de
êxito para se afastar a incidência da regra do artigo 17, do Código Penal.
Salienta-se aqui o enunciado da Súmula 567 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031373-98.2014.8.26.0506 -Voto no 12997
6
"Sistema
de
vigilância
realizado
por
monitoramento
eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento
comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de
furto".
Da mesma forma não há que se falar em tentativa, uma vez
que a apelante, ainda que por pouco tempo, teve a posse da res, uma vez que
detido fora do estabelecimento, tendo inclusive guardado a bolsa em seu
carro, completamente fora da esfera de vigilância da vítima.
No tocante às penas, cabe adequação.
Observo que ocorreu equivoco na fixação da pena-base, pois
foi utilizado mínimo legal de 2 anos, quando o mínimo do crime de furto
simples é de 1 ano. A pena total seria de 1 ano, 3 meses e 16 dias.
Além da correção desse erro material, necessário outro reparo
na pena-base.
A pena pode ser de fato elevada em razão do valor do bem,
mas no caso em apreço o valor não é tão alto para justificar um aumento de
1/2. Assim, a pena pode ser aumentada em 1/3, por conta do valor do bem
subtraído e dos maus antecedentes 01 ano e 04 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa.
Na segunda fase, em razão da reincidência, a pena é
aumentada de 1/6 – 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.
Não há que se falar em bis in idem. A condenação utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031373-98.2014.8.26.0506 -Voto no 12997
7
para o aumento dos maus antecedentes não é a mesma da reincidência.
A condenação utilizada para o aumento na primeira fase foi a
do
processo
n.o
0922100-41.2012.8.26.0506
e
a
da
reincidência
0007043-08.2012.8.26.0506.
Em seguida, mantem-se a redução de 1/3, com base no
parágrafo único do art. 26 do Código Penal, resultando em 1 ano e 13 dias de
reclusão e 10 dias-multa.
O laudo pericial autoriza uma diminuição mínima, pela semi-
imputabilidade, pois relata que, se utilizar medicamentos a apelante tem sua
plena capacidade de discernimento, ressaltando ser bem orientada, possui boa
memória, o que demonstra não ter grau elevado de perturbação.
Finalmente, o regime deve ser o semiaberto, visto as
condenações anteriores, inclusive com reincidência específica.
A Defensoria sustenta a observância das Súmulas 718 e 719,
porém na hipótese a apelante apresenta além da reincidência específica,
circunstâncias desfavoráveis, o que justifica a eleição do regime semiaberto.
Indivíduo que, já processado e condenado, não se emenda,
voltando a delinquir, merece resposta penal mais severa, que tente dissuadi-lo
de prosseguir na senda criminosa. Indiscutivelmente, há um incremento da
culpabilidade em tal situação.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo para
readequar as penas de TELMA BONONI BARBOSA para 01 ano e 13 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031373-98.2014.8.26.0506 -Voto no 12997
8
de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida.

MARCOS CORREA
RELATOR